Tribunal: TJES
Processo: 5036874-56.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036874-56.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELA SORESINI RAMALHO
RECORRIDO: ELIETE CANUTO HOHMANN
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE NUMERÁRIO EM CONTA-CORRENTE. IMPENHORABILIDADE NÃO CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(1). Trata-se de ação de execução de título executivo extrajudicial, em que pesquisa por numerário através do SISBAJUD restou frutífera, bloqueando o montante de R$ 5.972,37 em contas bancárias da executada.

(2). A executada opôs embargos do devedor, alegando a impenhorabilidade do valor bloqueado.

(3). A sentença julgou parcialmente procedente o pedido da executada para determinar o desbloqueio de R$ 122,37, que estavam depositados em conta-corrente.

(4). A sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, na forma do art. 46, da lei nº 9099/95, Enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo - “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

(5). No que se refere à alegação de impossibilidade de penhora de valores em conta bancária com saldo inferior a 40 salários mínimos, é importante frisar que inexiste lei que albergue a pretensão da executada. O próprio Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que a impenhorabilidade pode ser relativizada inclusive em relação a proventos de aposentadoria e salário, quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória do devedor inadimplente, ocasião em que deve ser preservado montante suficiente a assegurar a subsistência digna do executado e de sua família.

(6). Destacam-se o seguinte julgado: “
Em regra, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, a impenhorabilidade de valores depositados em conta-corrente deve ser respeitada, mas não pode servir de escudo contra a efetividade dos meios executórios, visto que o intuito da norma contida no art. 833, X, do CPC/2015 é apenas o de resguardar a existência de um patrimônio mínimo capaz de proporcionar uma vida digna ao devedor e sua família. Excepcionalidade configurada.
” (STJ, REsp n. 2.055.518/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023). É justamente o caso dos autos, na medida em que a executada, devedora de valor relativamente baixo (cerca de R$ 6.000,00, com os acréscimos legais), ao invés de pagar a dívida adquire bem por valor expressivo, conforme consta em réplica (id. 8775869 – pág. 6). Constata-se que nítida incompatibilidade da alegada miserabilidade da autora com a recente aquisição de referido bem. Ademais, não há comprovação alguma pela parte devedora/recorrente de que a mencionada penhora online prejudicaria a sua subsistência ou a de sua família. Impenhorabilidade não caracterizada.

(7). Ante o exposto, RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

(8).
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95, 2ª parte), condena-se a parte autora/recorrente nas custas processuais, assim como no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fica fixado em 10% sobre “
o valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
.”
Suspende-se, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)